Tribunal: CARF
Processo: 10675.901637/2011-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão de primeira, proferidas pela Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira, respectivamente, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CUSTOS/DESPESAS. MATERIAL DE LIMPEZA. VESTIMENTA DE EMPREGADO, EXAME LABORATORIAL. CONTROLE DE QUALIDADE. CARIMBOS. NUTRADOX. SALTRACT. SOFTWARE.. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) material de limpeza, vestimenta de empregados, exames laboratoriais/controle de qualidade e carimbos; 2) oxy-nil, salmo-nil, nutradox - antioxidante/antibacteriano - e saltract - conservante; 3) gastos com licenças de softwares utilizados no processo produtivo enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR , em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar créditos sobre tais custos/despesas.
SERVIÇOS. MANUTENÇÃO. PEÇAS. COMBUSTÍVEIS/ LUBRIFICANTES. TRANSPORTE. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com serviços de manutenção, peças de reposição e com combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como nas empilhadeiras, enquadram-se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp no 1.221.170/PR , em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais custos/despesas.
SERVIÇOS. MANUTENÇÃO. PEÇAS DE REPOSIÇÃO. COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES. TRANSPORTE. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS, no regime de apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003. Os dispêndios incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja, ligados ao frete de venda, devendo as glosas serem revertidas.
CRÉDITOS. FRETES. INSUMOS (ANIMAIS VIVOS). ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo dos créditos da contribuição, passíveis de descontos dos custos dos fretes contratados com pessoas jurídicas, para o transporte de insumos (animais vivos) adquiridos de pessoas físicas, sujeitos ao crédito presumido da agroindústria, é a básica, no percentual de 7,60%.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.901637/2011-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.229 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de outubro de 2021
Recorrente
MATABOI ALIMENTOS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO/DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
São validos o despacho decisório e a decisão de primeira, proferidas pela
Autoridade Administrativa e pela Autoridade Julgadora de Primeira,
respectivamente, nos termos das normas vigentes, cujos fundamentos
permitiram ao contribuinte exercer o seu direito de defesa.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
CUSTOS/DESPESAS. MATERIAL DE LIMPEZA. VESTIMENTA DE
EMPREGADO,
EXAME
LABORATORIAL.
CONTROLE
DE
QUALIDADE. CARIMBOS. NUTRADOX. SALTRACT. SOFTWARE..
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas incorridos com: 1) material de limpeza, vestimenta de
empregados, exames laboratoriais/controle de qualidade e carimbos; 2) oxy-nil,
salmo-nil, nutradox - antioxidante/antibacteriano - e saltract - conservante; 3)
gastos com licenças de softwares utilizados no processo produtivo enquadram-
se na definição de insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR , em sede de recurso repetitivo; assim,
por força do disposto no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se
essa decisão para reconhecer o direito de o contribuinte descontar/aproveitar
créditos sobre tais custos/despesas.
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO.
PEÇAS.
COMBUSTÍVEIS/
LUBRIFICANTES. TRANSPORTE. PRODUTOS EM ELABORAÇÃO.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Os custos/despesas com serviços de manutenção, peças de reposição e com
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o
transporte de produtos em elaboração entre os estabelecimentos do
contribuinte, bem como nas empilhadeiras, enquadram-se na definição de
insumos dada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp
no 1.221.170/PR , em sede de recurso repetitivo; assim, por força do disposto
no § 2o do art. 62, do Anexo II, do RICARF, adota-se essa decisão para
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.901637/2011-05
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

reconhecer o direito de o contribuinte descontar créditos sobre tais
custos/despesas.
SERVIÇOS.
MANUTENÇÃO.
PEÇAS
DE
REPOSIÇÃO.
COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES.
TRANSPORTE.
PRODUTOS
ACABADOS. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês,
relativos ao frete na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for
suportado pelo vendedor, nos termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II,
da Lei no 10.833/2003. Os dispêndios incorridos com serviços de manutenção,
peças de reposição, com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões
da frota própria da empresa para o transporte de produtos acabados entre os
estabelecimentos representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja,
ligados ao frete de venda, devendo as glosas serem revertidas.
CRÉDITOS. FRETES. INSUMOS (ANIMAIS VIVOS). ALÍQUOTA.
A alíquota de cálculo dos créditos da contribuição, passíveis de descontos dos
custos dos fretes contratados com pessoas jurídicas, para o transporte de
insumos (animais vivos) adquiridos de pessoas físicas, sujeitos ao crédito
presumido da agroindústria, é a básica, no percentual de 7,60%.
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos
de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade do despacho decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito,
dar provimento parcial ao recurso voluntário nos termos do voto. E, por maioria de votos, dar
provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a glosa sobre os custos/despesas
incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com combustíveis e lubrificantes
utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos do contribuinte. Vencidos os Conselheiros José Adão Vitorino de
Morais (Relator) e Marcos Antônio Borges. Designada para redação do voto vencedor a
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais - Relator
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro – Redatora Designada
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes,
substituído pelo conselheiro Marcos Antonio Borges.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp) no
23052.60426.210508.1.3.09-3762 e no 38677.41222.210508.1.3.09-7675, ambas transmitida na
data de 21/05/2008, com saldo credor de ressarcimento de créditos da COFINS, apurado no 2o
trimestre de 2007.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Uberlândia/MG não homologou as
Dcomp, sob o fundamento de que o contribuinte não tem direito ao ressarcimento declarado/
compensado, conforme Despacho Decisório às fls. 05.
Intimado do despacho decisório, o contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, alegando, em preliminar a nulidade do despacho decisório ante a ausência de
fundamentação para a glosa dos créditos e de detalhamento do débito; e, no mérito, a
legitimidade dos créditos apurados por ela em virtude do conceito de insumo previsto na Lei no
10.833/2003; o direito ao desconto de créditos sobre: material de limpeza, vestimenta de
funcionários, exames laboratoriais/controle de qualidade e carimbos; materiais que efetivamente
exercem contato físico sobre os produtos e/ou são consumidos no processo produtivo; gastos
com Licenças de Softwares; serviços de manutenção, peças de reposição e das despesas com
combustíveis e lubrificantes para frota própria; bem como a legitimidade dos créditos
decorrentes dos: frete entre estabelecimentos pagos para o transporte de produtos em elaboração
entre os estabelecimentos; dos custos com fretes (serviços de transporte); e, a legitimidade da
alíquota aplicada na aquisição dos animais vivos e de lenha.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme Acórdão no 09-43.406, datado de 10/04/2013, às fls. 442/462, sob a seguinte ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
SERVIÇOS E BENS. CRÉDITO SOBRE INSUMOS.
1. Não geram direito a crédito os valores relativos à aquisição de carimbos, material e
serviços de limpeza, vestimentas de funcionários, análises laboratoriais e licenças de
software, dentre outros, por não configurarem pagamentos de bens ou serviços
enquadrados como insumos utilizados na fabricação ou produção de bens destinados à
venda, assim entendidos aqueles que sejam consumidos, desgastados ou tenham suas
propriedades físico-químicas alteradas no processo produtivo. 2. Os serviços de
manutenção e peças de reposição empregados tanto nas empilhadeiras, como nos
veículos pertencentes à frota própria que transportam produtos em elaboração entre os
estabelecimentos da pessoa jurídica, não podem ser considerados como insumos, pois as
empilhadeiras e os veículos não são diretamente responsáveis pela produção dos bens
ou produtos destinados à venda. Da mesma forma os combustíveis e lubrificantes neles
empregados não geram créditos das contribuições.
FRETES ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA. FRETES NA
AQUISIÇÃO INSUMOS - BOVINO VIVO E LENHA. AQUISIÇÃO SEM
Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

INCIDÊNCIA DAS CONTRIBUIÇÕES. INTEGRAÇÃO AO CUSTO. AQUISIÇÃO
DE BOVINO E LENHA. ALÍQUOTA APLICÁVEL.
1. Despesas com fretes em operações de transferências, a qualquer título, de
mercadorias, acabadas ou em elaboração, não são operações de venda, mas sim, de
mero deslocamento de produtos entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica,
assim, por falta de expressa disposição legal não geram crédito para dedução das
contribuições. 2. O frete pago pelo adquirente na compra de insumos/bovinos não
sujeitos à incidência das contribuições integra o seu custo de aquisição e, deve ser
computado juntamente com estes insumos na base de cálculo do crédito presumido. 3.
Nas aquisições de insumos de bovinos vivos e lenha, capítulos 1 e 44 da NCM, o
crédito presumido será calculado pela aplicação dos percentuais de 0,5775% para o PIS
e 2,66% para a COFINS sobre o valor dos referidos insumos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA.
1. Não cabe apreciar questões relativas a ofensa a princípios constitucionais, tais como
da legalidade, da razoabilidade, do não confisco ou da finalidade, dentre outros,
competindo, no âmbito administrativo, tão somente aplicar o direito tributário
positivado. 2. A doutrina trazida ao processo, não é texto normativo, não ensejando,
pois, subordinação administrativa. 3. A jurisprudência judicial colacionada não possui
legalmente eficácia normativa, não se constituindo em norma geral de direito tributário
se não atendidos nenhum dos requisitos exigidos pela legislação. 4. As decisões
administrativas não se constituem em normas gerais, salvo quando da existência de
Súmula do CARF vinculando a administração tributária federal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
NULIDADE. ARGUIÇÃO.
A nulidade não pode ser declarada se preenchidos os requisitos previstos na legislação e
quando há perfeita compreensão dos atos e termos administrativos demonstrada na peça
de defesa.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
Indefere-se o pedido de diligência quando desnecessário e prescindível para o deslinde
da questão a ser apreciada ou se o processo contiver todos os elementos necessários para
a formação da livre convicção do julgador.
PRODUÇÃO DE PROVAS APÓS A MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE.
A prova documental deve ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a ocorrência de algumas das hipóteses excepcionadas pela legislação.
Inconformado com essa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário,
suscitando, em preliminar: 1) nulidades: 1.1) da decisão de primeira instância em virtude do
indeferimento do pedido de diligência; e, da omissão relacionada a diversas alegações tecidas na
manifestação de inconformidade; e, 1.2) do despacho decisório por ausência de fundamentação
da glosa dos créditos e do detalhamento do débito; e, por falta de apresentação de documentos
que o suportem; e, 2) no mérito: discorreu longamente sobre a legitimidade dos créditos
pleiteados e sobre o conceito de insumos para fins de creditamento da Cofins, concluindo que faz
jus aos créditos apurados sobre os custos/despesas com: 2.1) material de limpeza, vestimenta de
empregados, exames laboratoriais/controle de qualidade e carimbos; 2.2) materiais que exercem
contato físico sobre os produtos processados/industrializados (oxy-nil, salmo-nil, nutradox -
antioxidante/antibacteriano - e saltract - conservante): 2.3) gastos com licenças de softwares; 2.4)
Fl. 556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

serviços de manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados na frota
própria de caminhões para o transporte de produtos em elaboração entre seus estabelecimentos,
bem como nas empilhadeiras para movimentação da produção; 2.5) fretes na aquisição de
matéria-prima (animais vivos) adquiridos de pessoas físicas, calculado pela alíquota básica (7,60
%) e não pela alíquota do crédito presumido da agroindústria; e, 3) à utilização do percentual de
60,0 % da alíquota base (7,60%), para o cálculo do crédito presumido da agroindústria, conforme
previsto no art. 8o, § 3o, inciso I, da Lei no 10.925/2004, nas aquisições de bovinos e lenha.
Em síntese, é o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pelo contribuinte atende aos requisitos do artigo
67 do Anexo II do RICARF.
I) Preliminares.
As suscitadas nulidades do despacho decisório e da decisão de primeira instância
não têm amparo legal.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com preterição do direito de
defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
(...);
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...);
No presente caso, o despacho decisório recorrido foi proferido pelo DRF em
Uberlândia, autoridade competente para se manifestar sobre o pedido do interessado, conforme
previsto na IN RFB no 800, de 2008. O despacho está fundamentado na Informação Fiscal, parte
integrante do despacho decisório, no qual constam todos os diplomas legais que fundamentaram
a glosa dos créditos do ressarcimento declarado/compensado nas Dcomp em discussão. Já a
decisão de primeira instância foi proferida pela DRF em Juiz de Fora, autoridade julgadora de
primeira instância competente para julgar a manifestação de inconformidade interposta contra o
despacho decisório.
Ambas as decisões permitiram ao contribuinte exercer seu direito de defesa, tanto
o é, que apresentou manifestação de inconformidade e recurso voluntário combatendo a glosa
dos créditos que entendeu indevida.
Já com relação à suscitada nulidade do despacho decisório sob os argumentos de
falta do detalhamento do débito e da apresentação de documentos que o suportem, cabe ressaltar
que este processo trata de Dcomp cujo débito foi declarado pelo próprio contribuinte.
Assim, não há que se falar em nulidades do despacho decisório e da decisão
recorrida.
Fl. 557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

II) Mérito.
As matérias em discussão nesta fase recursal abrangem o direito de o contribuinte
descontar créditos sobre os custos/despesas incorridos com: II.1) material de limpeza, vestimenta
de empregados, exames laboratoriais/controle de qualidade e carimbos; II.2) oxy-nil, salmo-nil,
nutradox - antioxidante/antibacteriano - e saltract - conservante; II.3) gastos com licenças de
softwares utilizados no processo produtivo; II.4) serviços de manutenção, peças de reposição,
combustíveis e lubrificantes utilizados na frota própria de caminhões para o transporte de
produtos em elaboração entre os estabelecimentos do contribuinte, bem como em empilhadeiras
para a movimentação da produção; II.5) custos com fretes (serviços de transporte) dos bovinos
(matéria-prima) adquiridos de pessoas físicas à alíquota de 7,60 %; e, III) utilização da alíquota
do crédito presumido da agroindústria, no percentual de 60,0% da alíquota base (7,60%).
A Lei no 10.833/2003 que instituiu o regime não cumulativo para a COFINS,
vigente à época dos fatos geradores do PER/DCOMP em discussão, assim dispunha, quanto ao
aproveitamento de créditos:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...).
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da TIPI;
(...);
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros ou para utilização na produção de bens
destinados à venda ou na prestação de serviços.
(...);
§ 1o O crédito será determinado mediante a aplicação da alíquota prevista no caput do
art. 2o desta Lei sobre o valor:
I - dos itens mencionados nos incisos I e II do caput, adquiridos no mês;
(...);
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI e
VII do caput, incorridos no mês;
(...).
Segundo o inc. II do art. 3o, os bens e serviços utilizados como insumos na
prestação de serviços ou na fabricação de bens e produtos destinados à venda geram créditos das
contribuições.
No julgamento do REsp no 1.221.170/PR , em 22 de fevereiro de 2018, o Superior
Tribunal de Justiça (STJ) decidiu, sob o rito de recurso repetitivo, que devem ser considerados
insumos, nos termos do inc. II do art. 3o, citado e transcrito anteriormente, os custos/despesas
que direta e/ ou indiretamente são essenciais ou relevantes para o desenvolvimento da atividade
econômica explorada pelo contribuinte.
Consoante à decisão do STJ "o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a impossibilidade ou a
Fl. 558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

importância de determinado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo Contribuinte".
Em face do entendimento do STJ, no julgamento do Resp. no 1.221.170, a
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional expediu a Nota SEI no 63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-
MF, autorizando seus procuradores à dispensa de contestar e de recorrer contra decisão
desfavorável à União Federal, quanto ao conceito de insumos e respectivo direito de se
aproveitar créditos sobre insumos, nos termos definidos naquele julgamento, observada a
particularidade do processo produtivo de cada contribuinte.
No presente caso, o contribuinte é uma empresa agroindustrial que tem como
objetivo social, dentre outras, as atividades econômicas seguintes: a compra, a venda e o abate de
gado bovino; sua industrialização e comercialização no mercado interno e externo; a produção e
processamento de alimentos destinados à alimentação humana e rações para animais; e a
prestação de serviços de logística (transportes).
Assim, com fundamento nos dispositivos legais citados e transcritos, no conceito
de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR e na atividade econômica
desenvolvida pela recorrente, passemos à análise das glosas dos créditos expressamente
impugnadas nesta fase recursal.
II.1) material de limpeza, vestimenta de empregados, exames
laboratoriais/controle de qualidade e carimbos
Os custos/despesas incorridos com material de limpeza utilizados nos frigoríficos,
com vestimentas de empregados utilizados na produção, com exames laboratoriais/controle de
qualidade e com carimbos utilizados nos produtos processados/industrializados e vendidos
enquadram-se como insumos nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e/ ou no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos sobre estas rubricas deve ser revertida.
II.2) oxy-nil, salmo-nil, nutradox (antioxidante/antibacteriano) e saltract
(conservante)
O oxy-nil, salmo-nil, nutradox são antioxidantes/antibacterianos e o saltract é um
conservante, todos são produtos químicos utilizados nos produtos processados/industrializados
pelo contribuinte. Além de integrar o custo dos produtos são essenciais a sua produção; assim
podem ser enquadrados como insumos no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e, ou no
conceito de insumos dado pelo STJ no julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Portanto, a glosa dos créditos sobre tais produtos também deve ser revertida.
II.3) gastos com licenças de softwares
As despesas com licenças de uso de software comprovadamente utilizados no
abate dos animais e no processamento e industrialização de suas carnes e derivados, para
controle de temperatura e umidade enquadram-se no conceito de insumos dado pelo STJ no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR.
Dessa foram, a glosa de créditos sobre tais despesas deve ser revertida.
II.4) serviços de manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes
Os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição,
com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o
Fl. 559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

transporte de produtos em elaboração entre seus estabelecimentos industriais e nas empilhadeiras
para a movimentação da produção enquadram-se no inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 e/
ou no conceito de insumos dado pelo STJ no REsp no 1.221.170/PR.
Assim, a glosa dos créditos descontados sobre estes custos/despesas incorridos
com serviços de manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes utilizados em
caminhões da frota própria do contribuinte para o transporte de produtos em elaboração entre
seus estabelecimentos e na empilhadeira, deve ser revertida.
Já a glosa sobre os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças
de reposição, com combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da
empresa para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte não se
enquadram como insumos nos termos do inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/2003 nem no
conceito dado pelo STJ no referido julgamento.
A Lei no 10.833/2003, em seu artigo 3o, inciso IX, admite o desconto de créditos
da Cofins não cumulativa calculados com base em “armazenagem de mercadoria e frete na
operação de venda, nos casos dos incisos I e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.
Segundo aquele dispositivo legal, as despesas com frete e armazenagem de
mercadorias é restrita aos casos de venda de bens adquiridos para revenda ou produzidos pelo
sujeito passivo, quando o ônus for suportado pelo produtor/vendedor. Trata-se de hipótese
restrita.
Por isso, entendo que o valor do frete de produtos acabados entre
estabelecimentos não dá direito a crédito, pelos seguintes motivos: por não se enquadrar no
disposto no inciso II do artigo 3° da Lei n° 10.833/2003; por não se subsumir ao conceito de
insumo, visto que se trata de produtos acabados; e, ainda por não se enquadrar no disposto no
inciso IX do mesmo artigo, por ter ocorrido antes da operação de venda.
Adicionalmente, com relação à possibilidade de aproveitamento de créditos sobre
gastos com frete mercadorias entre estabelecimentos, de acordo com o Parecer Cosit no 05 de
2018, esses gastos não podem ser considerados insumos. Nesse sentido, cabe referir os
parágrafos 55 e 56, a seguir reproduzidos:
55. Conforme salientado acima, em consonância com a literalidade do inciso II
do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, e nos
termos decididos pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em regra
somente podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins bens e serviços utilizados pela pessoa
jurídica no processo de produção de bens e de prestação de serviços, excluindo-se
do conceito os dispêndios realizados após a finalização do aludido processo, salvo
exceções justificadas.
56. Destarte, exemplificativamente não podem ser considerados insumos
gastos com transporte (frete) de produtos acabados (mercadorias) de produção
própria entre estabelecimentos da pessoa jurídica, para centros de distribuição ou
para entrega direta ao adquirente, como: a) combustíveis utilizados em frota própria de
veículos; b) embalagens para o para transporte de mercadorias acabadas; c)
contratação de transportadoras (Grifei).
Esse também é o entendimento do STJ no julgamento do AgRg no REsp
1.386.141/AL e no AgInt no AgInt bi REsp no 1.763.878/RS, Min. Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, DJe de 1o/03/2019.
Fl. 560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

Dessa forma, a glosa sobre os custos/despesas incorrido com serviços de
manutenção, peças de reposição, combustíveis e lubrificantes, todos utilizados na frota própria
de veículos para o transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte
deve ser mantida.
II.5) custos com serviços de fretes para o transporte da matéria-prima/alíquota.
A alíquota de cálculo do valor do crédito da Cofins sobre os custos incorridos com
serviços de fretes para o transporte de matérias-primas (animais vivos) adquiridas de pessoas
físicas, para abate e processamento/industrialização é a básica (cheia), no percentual de 7,60 %,
conforme previsto no art. 2o da Lei no 10.833/2003.
A alíquota do crédito presumido da Cofins agroindústria aplica-se somente aos
insumos adquiridos de pessoas físicas, desonerados dessa contribuição.
No presente caso, os serviços de fretes prestados pelas pessoas jurídicas ao
contribuinte foram onerados pela Cofins, ou seja, foram tributados à alíquota básica, no
percentual de 7,60 %.
Assim, o contribuinte tem direito ao crédito correspondente a essa alíquota básica,
ainda que os fretes estejam vinculados ao transporte de matérias-primas que geraram créditos
presumidos da agroindústria.
Portanto, a glosa dos créditos descontados sobre os custos dos fretes para o
transporte de matéria-prima adquirida de pessoas físicas deve ser revertida.
III) percentual da alíquota do cálculo do crédito presumido da agroindústria
O percentual da alíquota do cálculo do crédito presumido do PIS e da Cofins
agroindústria constitui matéria sumulada pelo CARF, nos termos da Súmula no 157 que assim
dispõe:
Súmula CARF no 157:
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem
animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base
na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e
não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
No presente caso, conforme já demonstrado anteriormente, o contribuinte tem
como atividade econômica, dentre outras, a agroindústria, com frigoríficos de abate de animais
(bovinos), processamento de carne, produção de alimentos destinados à alimentação humana e
animal.
Assim, por força do disposto no art. 72, caput, do RICARF, aplica-se ao presente
caso essa súmula.
Em face de todo o exposto, rejeito as preliminares de nulidade do despacho
decisório e da decisão de primeira instância e, no mérito, dou provimento parcial ao recurso
voluntário nos termos deste voto.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Voto Vencedor
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.229 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.901637/2011-05

Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Redatora designada.
Ouso divergir do Ilustre Relator quanto à possibilidade de creditamento dos
custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com combustíveis e
lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o transporte de produtos
acabados entre os estabelecimentos do contribuinte.
Compõem a base de cálculo dos créditos a descontar da COFINS, no regime de
apuração não cumulativa, os valores dos custos e despesas, incorridos no mês, relativos ao frete
na operação de venda de bens ou serviços, quando o ônus for suportado pelo vendedor, nos
termos do art. 3o, caput, IX, § 1o, II, e art. 15, II, da Lei no 10.833/2003.
Assim, as glosas devem ser revertidas, com suporte nesses dispositivos, porquanto
representam custos inerentes à efetivação da venda, ou seja, ligados ao frete de venda.
Nesse sentido,
PIS/COFINS. FRETE. PRODUTOS ACABADOS. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Frete de produtos acabados entre estabelecimento da própria pessoa jurídica gera crédito
da não-cumulatividade das contribuições Cofins e PIS, por subsunção ao conceito de
“frete na operação de venda”, nos termos do art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833 (e art.
15, inciso V). Acórdão no 3401-009.214, de 22 de junho de 2021.
Do exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário para reverter a
glosa sobre os custos/despesas incorridos com serviços de manutenção, peças de reposição, com
combustíveis e lubrificantes utilizados em caminhões da frota própria da empresa para o
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Redatora designada

Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital